Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente para que seja declarada a nulidade da sentença, ao fundamento de que houve julgamento extra petita, pois os pedidos formulados na petição inicial dizem respeito a matéria diversa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA.
3. Na petição inicial, o autor/recorrente formulou pedido voltado à condenação do Distrito Federal para que promova a correção de seus vencimentos, porquanto alega que estariam em desacordo com os termos do edital do concurso prestado para o cargo de Analista de Laboratório da Fundação Hemocentro de Brasília.
4. Não tendo sido determinada a citação da parte requerida, sobreveio a sentença de ID 24957333, que julgou improcedentes os pedidos, com base em fundamento não deduzido pelo autor/recorrente, qual seja, a referida gratificação.
5. O artigo 492 do CPC estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, o que, nos caso dos autos, impõe o retorno dos autos ao Juízo de origem.
6. Recurso conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para outra sentença seja proferida, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Civil.
7. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.